Tribunal: TJMT
Processo: 1027115-98.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027115-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 707.483.501-36 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 707.483.501-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – PRISÃO DOMICILIAR ANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano (Enunciado Orientativo n. 42), mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal mister.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da recidiva do agente em delito da mesma natureza, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, se evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

Não se justifica a soltura do paciente em razão da pandemia da Covid-19, pois esta é medida excepcionalíssima que não foi verificada no caso concreto, porquanto não se comprovou que o paciente faça parte do denominado grupo de risco e que não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Robson Monteiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.11.2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4° do Código Penal, e, posteriormente, a custódia foi convertida em prisão preventiva.

Aduz que a decisão possui fundamentação genérica e que, na verdade, os fatos investigados apontam a possível ocorrência de furto simples, porquanto o paciente teria “inventado” a participação de um terceiro devido a “pressão” dos policiais.

Assevera que o delito de furto simples possui pena privativa de liberdade máxima que não ultrapassa 4 anos, razão pela qual não é possível a decretação da custódia preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Argumenta que a reiteração delitiva deve ser demonstrada concretamente, por meio da indicação de inquéritos e ações penais em curso.

Ressalta “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva” apontada na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, com a finalidade de reduzir riscos de contágio pelo novo coronavírus.

Além disso, entende que a manutenção da custódia cautelar ofende o princípio da homogeneidade, pois em caso de eventual condenação o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse relaxada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteou a concessão da liberdade provisória com aplicação de cautelares diversas, se necessário.

No mérito, requereu a confirmação do pleito antecipatório (Id. 71478997).

Juntou documentos (Id. 71478998).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo relator plantonista, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (Id. 71492983).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (Id. 73598987).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 73997994).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a defesa do paciente
Robson Monteiro dos Santos
insurge-se contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, argumentando, em síntese, que não houve a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, que a fundamentação utilizada pela autoridade coatora é inidônea, que não foi observada a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tampouco o princípio da homogeneidade das cautelares.

Inicialmente, cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que demanda profundo exame de matéria fático-probatória que será analisada durante eventual persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões em relação à autoria, tais como as trazidas na inicial, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

A impetrante argumenta que o paciente teria cometido furto simples e não qualificado, razão pela qual seria imperiosa a revogação da medida constritiva, já que no furto simples, por possuir pena máxima inferior a 4 anos, não é cabível a prisão cautelar (CPP, art. 313, I).

Aliás, este é o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça, consoante o Enunciado Orientativo n. 42:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Depreende-se dos autos que, no dia 26 de novembro de 2020, na cidade de Nova Xavantina/MT, o paciente, acompanhado de terceiro não identificado, supostamente, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Honda/Biz 125 EX, com placa OBD – 8372, de cor vermelha, pertencente à vítima
Leiliane Lima Meira
.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências, ocasião em que uma guarnição policial avistou o paciente que apresentou nervosismo e dispensou algo em uma lixeira próxima.

Ato contínuo, os policiais encontraram no interior da referida lixeira, uma chave com controle remoto de portão e o CRLV da motocicleta da ofendida, razão pela qual o beneficiário foi preso em flagrante delito.

Assim, entendo que ao menos nesta fase inaugural da persecução penal as informações constantes no caderno informativo são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado uma análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Quanto à assertiva de que o decreto constritivo
não possui fundamentação idônea
, entendo que esta também não merece prosperar.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade impetrada constatou a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública porque o paciente possui “considerável ficha de registros criminais prévios” (Id. 71478998, p. 89).

Analisando a certidão de antecedentes, observo que o paciente responde a outras ações penais por crimes contra o patrimônio e também por tráfico de drogas (Id. 71478998, pp. 101 e 102).

Embora não haja sentença condenatória em desfavor do insurgente, a existência de ação pretérita em andamento mostra-se suficiente a evidenciar o risco de recidiva delitiva (TJMT, Enunciado Orientativo n. 42), especialmente no caso em concreto, que se referem a delitos da mesma natureza.

Portanto, entendo que neste momento, se solto, o paciente encontrará estímulos para a prática criminosa, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, mostrando-se a decisão impugnada suficientemente fundamentada, pois a autoridade coatora pontuou elementos concretos acerca da necessidade da prisão preventiva.

Por oportuno, convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhe foram imputados, de modo que a prisão cautelar não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o insurgente venha a causar danos à ordem social e à aplicação das sanções penais, já que, nesse momento, a sua liberdade se revela perniciosa.

Outrossim, quanto à alegada necessidade de soltura do paciente ante a pandemia da Covid-19, não há como acolher o pedido, porque a prisão domiciliar recomendada para impedir o contágio, consoante Recomendação n. 62/2020 do CNJ, é medida excepcionalíssima, e que não se mostrou adequada ao caso porque não há comprovação de que o paciente se encontra no grupo de risco ou que não estaria recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Por fim, no que concerne à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), estas não são suficientes ao caso, diante da necessidade da manutenção da restrição provisória da liberdade do paciente, consoante demonstrado acima.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021